Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G44 BRASIL S/A e outros com o escopo de ver reconhecida irregularidade na representação processual de corréu. Antes de apreciados os pressupostos de admissibilidade e o pedido liminar, sobreveio pedido de desistência, que não se sujeita à anuência do recorrido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403